Tribunal: TJDFT
Processo: 0703056-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO CARACTERIZADA. ENCARGOS ABUSIVOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O princípio da informação outorga à Instituição Financeira o dever de prestar ao consumidor de forma transparente, clara, correta e precisa todas as informações pertinentes aos serviços contratados e às consequências advindas do inadimplemento total ou parcial da obrigação, de sorte a repercutir, na fase pré-contratual, na tomada de decisão consciente e na efetividade do direito de escolha.
2. Não há que se falar em ofensa à publicidade quando o consumidor adere aos termos do Contrato do Cartão de Crédito Consignado no momento da assinatura e tem acesso a todas as regras de contratação.
3. A necessidade de análise aprofundada acerca da alegação de cobrança de encargos abusivos demonstra a necessidade de dilação probatória, situação que impede a apreciação na estreita via de Agravo de Instrumento.
4. Recurso conhecido e não provido.